Tribunal: TJSP
Processo: 2283763-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2017 - Município de Itupeva - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" em razão da transferência da propriedade do bem imóvel objeto da exação - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Alienação do bem imóvel objeto da exação, no competente registro de imóveis, após a inscrição do débito em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2017 - Município de Itupeva - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" em razão da transferência da propriedade do bem imóvel objeto da exação - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Alienação do bem imóvel objeto da exação, no competente registro de imóveis, após a inscrição do débito em dívida ativa e o próprio ajuizamento da execução fiscal, a teor do artigo 1.245 do CC - Legitimidade do excipiente/agravante - Art. 109 do CPC - Presunção de fraude à execução - Necessidade de se averiguar a existência da reserva de bens ou rendas suficientes à satisfação do débito exequendo, nos termos do artigo 185, "caput" e parágrafo único, e do precedente vinculante (Tema no 290) do E. STJ - Imprescindibilidade de comprovação de numerário suficiente, por parte do executado - Decisão mantida - Agravo não provido, com determinação.